Tribunal: TJES
Processo: 5005742-45.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005742-45.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON GONCALVES DE FREITAS FILHO e outros (2)
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOO EM CONDIÇÕES DIVERSAS DAS CONTRATADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca o reconhecimento dos danos morais e materiais em decorrência de cancelamento de voo e atraso de mais de 28 horas do inicialmente contratado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento e remarcação de voo internacional em condições diversas das contratadas, assentos inferiores e voo em outra cidade, consideravelmente distante da originalmente pactuada. Responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos sofridos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Cancelamento do voo e remarcação das passagens em condições diversas das contratadas, menos favoráveis ao consumidor.

4. Ausência de comprovação do fornecimento de assistência integral e adequada ao consumidor, conforme prevê a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pelos passageiros, devido ao cancelamento e remarcação dos voos, caracterizando falha na prestação de serviço.

6. Indenização por danos morais devida em razão dos transtornos sofridos pelos passageiros.

7. Fixação de valor da indenização por danos morais. Quantia considerada razoável e proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A empresa aérea tem o dever de fornecer assistência, de forma integral e adequada, ao consumidor e assegurar a remarcação das passagens conforme a escolha do passageiro, nas mesmas condições originalmente contratadas. A ausência de tais providências gera a obrigação de compensação por danos materiais e morais ao consumidor.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Código Processo Civil

Código Civil;

Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPR - 9ª Câmara Cível - 0024307-96.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 16.02.2023

TJ-ES - APL: 00104391920158080011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 27/02/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2018.

STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005742-45.2022.8.08.0035

RECORRENTE: WILSON GONCALVES DE FREITAS FILHO E OUTROS

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOO EM CONDIÇÕES DIVERSAS DAS CONTRATADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do consumidor que busca o reconhecimento dos danos morais e materiais em decorrência de cancelamento de voo e atraso de mais de 28 horas do inicialmente contratado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cancelamento e remarcação de voo internacional em condições diversas das contratadas, assentos inferiores e voo em outra cidade, consideravelmente distante da originalmente pactuada. Responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos sofridos pelos passageiros.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Cancelamento do voo e remarcação das passagens em condições diversas das contratadas, menos favoráveis ao consumidor.

4. Ausência de comprovação do fornecimento de assistência integral e adequada ao consumidor, conforme prevê a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

5. Responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pelos passageiros, devido ao cancelamento e remarcação dos voos, caracterizando falha na prestação de serviço.

6. Indenização por danos morais devida em razão dos transtornos sofridos pelos passageiros.

7. Fixação de valor da indenização por danos morais. Quantia considerada razoável e proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: A empresa aérea tem o dever de fornecer assistência, de forma integral e adequada, ao consumidor e assegurar a remarcação das passagens conforme a escolha do passageiro, nas mesmas condições originalmente contratadas. A ausência de tais providências gera a obrigação de compensação por danos materiais e morais ao consumidor.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Código Processo Civil

Código Civil;

Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPR - 9ª Câmara Cível - 0024307-96.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 16.02.2023

TJ-ES - APL: 00104391920158080011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 27/02/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2018.

STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores relata que sofreram danos materiais e morais pelo atraso de 28 (vinte oito) horas do inicialmente contratado, para o voo de volta Porto Alegre (POA) – Vitória (VIX), com conexão em São Paulo (SP) e que, devido ao ocorrido, tiveram que arcar com gastos adicionais com alimentação e estacionamento, no aeroporto de Vitória/ES, devido ao atraso de 1 (um) dia e 4 (quatro) horas para retirada do veículo. Além disso, aduz que suas bagagens foram extraviadas, devido aos diversos atrasos/cancelamento, tendo que arcar, também, com custo de farmácia e produtos de higiene pessoal.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, os autores argumentam que o cancelamento ocorreu devido à manutenção extraordinária, entretanto, a ré não colacionou aos autos quaisquer documentos comprobatórios ou sequer menciona o tipo de manutenção. Apresentam, ainda, o cartão de embarque, no qual é possível identificar as inúmeras alterações sofridas, bem como o ticket de estacionamento do aeroporto de Vitória/ES, que tiveram que pagar multa pelo atraso de 1 (um) dia e 4 (horas) para retirada do veículo.

Ainda, alegam que a Recorrida somente disponibilizou a remarcação para o dia seguinte, totalizando um atraso de 28 (vinte e oito) horas do inicialmente contratado, destacando, além disso, que só receberam o voucher alimentação (almoço), pois solicitaram, não tendo a ré cumpriu sua obrigação por iniciativa própria, afirmando, inclusive, que, após o almoço, receberam novo auxílio material para alimentação às 23:30, no hotel, ou seja, 10 (dez) horas depois.

Ao final, sustentam que é incontroverso o cancelamento do voo, uma vez que a própria companhia aérea afirma que, de fato, por horas exaustivas, com uma criança de 07 anos, apresentando, ainda, a tese de overbooking, uma vez que foram surpreendidos com a informação de que o voo estaria lotado, não havendo assentos para os mesmos, pugnando pelo reconhecimento dos danos morais e materiais.

VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, em que pese o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, entendo que as razões recursais merecem prosperar, uma vez que resta incontroverso as alegações autorais.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. O fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive, com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

In casu
, embora a Companhia Aérea alegue a existência de causa excludente de responsabilidade no caso, essa não logrou êxito em provar suas alegações, na forma do art. 373, II, do Código Processo Civil (CPC/2015), uma vez que a alteração/cancelamento de voo devido a manutenção de aeronave, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, configura fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do transportador, sendo risco inerente à atividade exercida pela ré, devendo ser suportado por ela, ante o dever de manutenção periódica e preventiva das aeronaves.

Paralelamente, a ré não apresentou nada nos autos que permita o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou do autor, tampouco de força maior.

Ademais, em que pese o depoimento testemunhal prestado no Termo de Audiência (doc. 10149517), no qual depreende-se
“que, a Requerida colocou os Autores e o depoente em hóteis, pagou a alimentação e o transporte de ida e volta para o aeroporto”,
tal afirmação não é suficiente para comprovar que a Recorrida prestou a assistência devida nos termos das legislações legais pertinentes ao caso.

Isto porque, embora a requerida tenha ofertado vouchers, hospedagem e alimentação, esses não foram suficientes para suprir a necessidade material dos autores e de sua família decorrente da alteração/cancelamento do voo.

Inclusive, verifica-se que outros fatos foram narrados por esta, levando a conclusão de que a assistência material não foi prestada
de forma integral e adequada
, já que a parte autora, no caso em tela, teve despesas extras com alimentação, água e materiais de uso pessoal e precisou suportar alguns entraves na utilização dos vouchers, especialmente quanto à alimentação, conforme as declarações testemunhais prestadas em audiência, além dos documentos acostados na inicial e nas razões recursais apresentadas.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TRÁFEGO AÉREO E MAU TEMPO QUE NÃO SE CONSTITUEM COMO EVENTOS IMPREVISÍVEIS, MAS SE CARACTERIZAM COMO FORTUITOS INTERNOS – RISCO DA ATIVIDADE QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – NÃO ACOLHIMENTO – DANOS MORAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – ATRASO DE MAIS DE 4 (QUATRO) HORAS EM UM TRECHO E CANCELAMENTO DE VOO QUE OCASIOU O DESLOCAMENTO DA AUTORA EM MAIS DE 100KM COM EFETIVO EMBARQUE 14 (QUATORZE) HORAS APÓS O PREVISTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL À CONSUMIDORA – ABALO PSICOLÓGICO QUE VIOLOU DIREITO DA PERSONALIDADE. PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA SENTENÇA, EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL DESDE O ARBITRAMENTO E DANO MATERIAL DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0024307-96.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 16.02.2023)

Neste ínterim, o art. 21, I, da Resolução 400/2016 da ANAC estabelece que o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso por mais de 4 horas do horário original contratado, fato que ocorreu nos autos, em que os Recorrentes chegaram no destino final com mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

Outrossim, a reacomodação deve ser gratuita, não se sobrepondo aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro. É o que dispõe o artigo 28 da Resolução.

Conclui-se, pois, que a ré não comprovou, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, a disponibilização de outras opções aos Recorrentes ou de efetivo impedimento em realocá-los em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem.

No caso presente, é evidente que as disposições supramencionadas não foram cumpridas de forma correta pela Recorrida, configurando a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Azul Linhas Aéreas, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil (CC).

Quanto aos danos materiais, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, os Recorrentes lograram comprovar, nos autos, o pagamento com despesas referentes à alimentação, água e materiais de uso pessoal e farmácia, decorrentes da alteração do voo contratado por estes junto à ré, o que justifica o reconhecimento do dever de reembolsá-los pelas despesas extras suportadas.

Em relação a indenização por danos morais, observo que a falha na prestação de serviço da Companhia Aérea extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando violação aos direitos extrapatrimoniais dos consumidores.

Destarte, diante da responsabilidade objetiva da empresa recorrida, comprovada a falha na prestação de serviço, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devida a condenação em danos morais, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) De início, deve o feito ser apreciado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ausente conflito normativo a ensejar a prevalência de pacto internacional acerca dos danos de natureza moral. 2) Consoante o art. 14 do CDC, fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços , podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste , ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro . 3) O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro ( REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014). Primeiro recurso desprovido. 4) O arbitramento dos danos morais deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo a cumprir as funções compensatória e pedagógica dessa espécie indenizatória, sem, todavia, gerar o enriquecimento indevido. ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, para reduzir para R$ 8.000,00 (oito mil reais) a indenização por danos morais a ser paga a cada um dos recorridos . Vitória, 27 de fevereiro de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/ RELATOR. (TJ-ES - APL: 00104391920158080011, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 27/02/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2018).

Destaco que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme entendimento firmado pelo e. STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sobretudo pelo fato de ter havido, além do atraso já mencionado, considerando a existência, ainda, da agravante de que os autores estavam acompanhados de seu filho de 07 anos, uma criança, como narrado na inicial e pelo fato que foram para o hotel sem as malas, reputo devida a indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
condenar
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em favor de cada um dos Recorrente, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (data do julgamento deste recurso), que deverá ser corrigido pela taxa SELIC. e
condenar
, ainda, pelos danos materiais sofridos no montante de R$ 239,20 (duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos),

desde da data de desembolso e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)